Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-85.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Ementa: Processual penal. apelação. Fase investigativa. Serendipidade. Encontro fortuito de provas. Possibilidade. Restituição de bens apreendidos antes do encerramento da persecução penal. Não cabimento. Interesse ao processo. Inquérito policial. Justa causa. Prazo impróprio. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de restituição de bens apreendidos e de arquivamento do inquérito policial.
III. Razões de decidir
3. O fenômeno denominado pela doutrina de serendipidade consiste no encontro fortuito de provas, encontradas inesperadamente durante a busca de outras, o que é reconhecido pela jurisprudência e não implica em nulidade, salvo flagrante abuso, o que não se verifica no presente caso.
4. De acordo com o art. 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.
5. Existindo elementos que sugerem a possibilidade de origem ilícita dos bens apreendidos, enquanto não encerrada a instrução probatória, é prematuro e consequentemente inviável o acolhimento do pedido de restituição, assim como não há falar em ausência de justa causa para a continuidade das investigações.
6. O prazo para conclusão do inquérito policial, na hipótese de o investigado estar solto, é impróprio, podendo ser prorrogado conforme a complexidade das investigações.
7. Não decorrendo a prorrogação do inquérito de inércia ou de desídia estatal, mas sim da necessidade de serem colhidas maiores informações para a elucidação do caso, não há falar em excesso de prazo.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 118 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968443, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 13/02/2025; TJDFT, Acórdão 1697784, Rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, 2a Turma Criminal, julgado em 4/5/2023; TJDFT, Acórdão 1697461, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, julgado em 11/05/2023; TJDFT, Acórdão 1842556, Rel. Des. Josaphá Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 11/04/2024.